Tribunal: TJDFT
Processo: 0709230-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E JUÍZO NATURAL. REJEITADAS. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS C/C REVISIONAL. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. ENSINO SUPERIOR EM CURSO. REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR MANTIDA.
1. Resta superada a alegação de nulidade, por ofensa ao princípio da não surpresa, a ausência de intimação específica para a parte se manifestar quanto à declaração de matrícula juntada pela alimentanda, uma vez que o recorrente teve a oportunidade de se manifestar nos autos em duas oportunidades após a juntada do referido documento.
2. Não configura cerceamento do direito de defesa quando intimado para produzir provas, o recorrente deixa o prazo transcorrer sem manifestação.
3. A sentença produzida por magistrado vinculado ao NUPMETAS não implica em violação aos princípios do Juiz Natural e da identidade física do Juiz. Precedentes.
4. Há presunção relativa da necessidade enquanto a filha estiver estudando, uma vez que se encontra matriculada em curso superior, em pleno processo de formação profissional para a obtenção da qualificação que lhe permita conseguir adentrar satisfatoriamente no mercado de trabalho.
5. Consoante interpretação do artigo 1.699 do Código Civil, a redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe. Portanto, o pedido de revisão da prestação alimentar deve ser consubstanciado em demonstração de alteração da situação fática, o que não restou demonstrado no caso.
6. Negou-se provimento ao apelo.